Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-12.2021.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002549-12.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLA OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 028.368.201-95 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), KAMILA OLIVEIRA CAMARGO LEITE - CPF: 048.428.491-69 (APELADO), VALCIDES CAMARGO LEITE - CPF: 172.099.271-15 (APELADO), ESPÓLIO DE KATIA SILENE PIRES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como KATIA SILENE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 421.723.301-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE KATIA SILENE PIRES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como KATIA SILENE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 421.723.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO C/C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - INVENTÁRIO E PARTILHA – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
” (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que homologou o plano de partilha e determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do Inventário.

O apelante alega que a quitação prévia do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação é condição indispensável para encerrar o arrolamento.

Embora devidamente intimados, os autores não apresentaram contrarrazões (Id. nº 144062343).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A principal questão suscitada nesta Apelação é o pagamento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

O Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais n.º 1.896.526/DF

e nº 1.895.486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.074, decidiu que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação,
não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS –
ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo
. III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV –
Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros
. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido
. (STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa – 26 de outubro de 2022).

Como visto, não há como exigir o pagamento do ITCMD para a homologação da divisão de bens do
de cujus
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023